Tribunal: TJMT
Processo: 0002751-36.2003.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002751-36.2003.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (APELANTE), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (APELADO), JOSE CARLOS REZENDE - CPF: 766.082.806-10 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por LEILA AGUETONI, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 2751-36.2003.8.11.0013, em trâmite na Comarca de Pontes e Lacerda, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, que,
julgou improcedente
o pedido constante na exordial, realizado pela apelante.

Por fim, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), consoante estatui o art. 85, § 2o, do CPC.

Irresignada, a apelante alega que na década de sessenta, o Departamento de Terras do Estado de Mato Grosso alienou ao Sr. José Piratininga da Silva um lote de terras, denominado como “Primavera”, e após, em 19.01.1966, através de procuração ao, este alienou ao Sr.Josef Babka, conforme fez constar na matrícula n° 6.732, do CR1 de Pontes e Lacerda. Aduz que Josef Babka mantinha posse sobre o imóvel, sendo que, posteriormente, o alienou para si, por meio de Substabelecimento, sem reservas de poderes, mediante pagamento, com a respectiva quitação.

Informa que, em momento ulterior, Josef Babka teria buscado transferir a área por intermédio de Escritura Denitiva, mas cou impossibilitado diante de suposto registro falso e inexistente de certidões não lavradas no Registro Civil do Distrito de Tibiriçá, e, após registradas no ano de 1998 pelo Sr. Leoni Bernardo, que teria procedido com a união de dezesseis lotes da “Primavera” em duas matrículas, as de número 12.515 e 12.516, as quais teriam sido canceladas no âmbito da A6210 de Nulidade n° 713/2003.

Esclarece que teve como única alternativa, a celebração de compromisso de compra e venda da área.

Menciona a ocorrência de conluio com Sr. Leoni Bernardo, pois, mesmo ciente da nulidade na aquisição, por meio da ação n° 713/2003, houve ajuizamento da Ação de Nulidade n° 22.515, a qual objetiva a anulação da documentação apresentada por si.

Defende a existência de posse sobre a área em litígio, armando que foi expulsa de forma clandestina e violenta pela pessoa do Apelado, na data de 24.05.2003.

Aduz que sucedeu a posse exercida por Josef Babka, o qual havia igualmente sucedido a posse de José Piratininga da Silva, que por esta razão, detinha a posse e domínio em sucessão legítima por mais de 40(quarenta) anos.

Desse modo, pede a reforma da sentença, a fim de que seja expedido mandado de reintegração na posse do imóvel rural, de modo que seja consolidada em definitivo.

Contrarrazões no id. 41994975. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Verifica-se que os autos versam sobre ação de reintegração de posse, em que a parte recorrente alega que tem a posse do imóvel, descrito na inicial, e afirma que o requerido praticou esbulho.

Pois bem.

Imperioso salientar que a posse é um instituto bastante controverso, sendo discutidos, ainda hoje, sua natureza e conceito. Porém, a posição majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é no sentido de que o Direito Civil Brasileiro adotou a concepção de posse desenvolvida por Ihering, compreendendo a posse como exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Disso nos dá notícia o mestre Darcy Bessone, comentando o art. 485 do CC/1916, que corresponde ao art. 1.196 do CC/2002:

No art. 485, o legislador, objetivamente, como pretendeu Jhering, tomou em consideração apenas o fato do exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade." (Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 229).

(...)

"A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis, abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação do proprietário, fundada no domínio, e, por conseqüência, no jus possidendi.

Mas o que convém assinalar, aqui, é que a proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (jus possessionis), não, porém, o direito de possuir (jus possidendi). É ação de quem já é possuidor e é turbado ou esbulhado (ações de manutenção ou reintegração), ou tem receio de o ser (ação de interdito proibitório)." (Op. cit., p. 295-296).

No tocante às ações possessórias, o art. 927, do Código de Processo Civil/73 e com a mesma redação o artigo 561 do CPC/15, dispõe que:

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da ação de reintegração de posse,
deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, sua data e a perda da posse
.

Dispõe o art. 1.204, do Código Civil, que
“adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

Como se vê, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, observando Orlando Gomes que:

(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade" (in "Direitos Reais", Forense, 18a ed., p. 91).

Analisando detidamente os autos, verifico que tais requisitos não restaram devidamente comprovados, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pleito possessório.

Compulsando os autos, constata-se que José Piratininga da Silva recebeu do Governo do Estado de Mato Grosso o título (id. 41991455) do área objeto do lide, sendo que posteriormente nomeou Como seu procurador Josef Babka (id. 41991455) autorizando este a proceder a venda do imóvel e, que em 1° de outubro de 2002 (fid. 41991455) Josef Babka vendeu o imóvel objeto do lide para a recorrente, constando deste contrato a suposta transferência da posse (id. 41991456).

Conforme depoimento pessoal da recorrente em Juízo, esta afirmou:

O valor consignado no contrato particular de compra e venda de fls. 200 o 206 foi inserido pro forma na verdade não houve pagamento; que não fez por instrumento público a transmissão porque havia a necessidade de inteiro teor e ficou impossibilitada de obter tal documenfo, tendo em vista o alienação em nome de Leoni Bernardo (...) tinha conhecimento de que as áreas estavam em nome de Leoni Bernardo (...) nunca colocou alguém para tomar conta da área em litígio porque quem tomava conta era o próprio Babka; que Babka não fez cerco nem plantou nada (...) que não pagava ninguém para ficar ficar na área (...) o interesse da autora é entrar na área, tomar posse e vender para fazer dinheiro...

Ficou patente, então, que a própria autora/recorrente, ao afirmar que o contrato que teria originado o seu suposto direito de entrar no posse da área serviu, apenas, para justificar uma suposta transferência de posse, uma vez que sequer pagou pelo bem que ora procura obter o proteção possessória e, ainda, mencionou que na data da assinatura desse contrato o mesmo não foi feito por instrumento público, uma vez que a área já havia sido transferido para Leoni Bernardo, conforme demonstra o documento de id. 41991484.

Além disso, a recorrente afirmou que nunca colocou ninguém para cuidar da área e que seu interesse é ingressar na mesma para tomar posse e vender, de modo que se mostra inconteste que esta nunca deteve a posse do imóvel.

Desse modo, reitera-se que, no referido compromisso de compra e venda restou consignado pela própria Apelante o seu conhecimento de que o imóvel era objeto de diversos litígios, afastando o requisito da boa-fé, conforme dispõe o art. 1.201, do Código Civil, que preconiza que “
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
”.

Destarte, não sendo demonstrada a posse da autora/recorrente, bem como o esbulho praticado pelo réu/recorrido, os dois primeiros elementos essenciais às ações possessórias, consoante com o art. 561, I e II do CPC, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é a medida que se impõe.

Como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro, com amparo no art. 371 do CPC, adota o princípio do livre convencimento motivado, com base no qual o juiz pode apreciar, com liberdade, as provas colacionadas baseado no seu livre convencimento que encontra balizas na fundamentação de suas decisões.

A respeito da distribuição do ônus da prova, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso. (in Instituições de Direito Processual Civil; v. III. 2a ed.: Ed. Melhoramentos; São Paulo; 2002; p. 73).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a bem lançada sentença.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para R$11.000,00 (onze mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando, contudo, suspensa a sua cobrança, uma vez que a apelante é beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020